Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600717-31.2020.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-COMISSAO PROVISORIA
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-COMISSAO PROVISORIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
08/06/2021
Número: 0600717-31.2020.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600717-31.2020.6.16.0026
Assuntos: Registro de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º
0600717-31.2020.6.16.0026 que julgou improcedentes os pedidos constantes da presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por PDT - Partido
Democrático Trabalhista (Comissão Provisória Municipal de Cornélio Procópio), em face do PROS -
Partido Republicano da Ordem Social de Cornélio Procópio, Helvécio Alves Badaró, Luiz Alberto
Dib Canônico, Claudemir Moreira, Cleomar Alves de Souza, Douglas de Souza Jandozo, Lourenço
Pereira Borges, Edimar Gomes Filho, Elizangela dos Santos, Helena Aparecida Leite França, Kely
Cristina Batista, Grenda Giovana Mendes da Silva, Antonio Roberto de Aguiar, Otavio Dias
Castilho, Leandro José Bueno, Marlete Aparecida Sales e Klever Pedro de Carvalho, com
fundamento do art. 22, da Lei Complementar nº 64/1990, alegando, em síntese, que na chapa de
vereadores do PROS de Cornélio Procópio, consta como candidata a vereadora a Sra. Kely Cristina
Batista, com o número 90001. Aduz que, analisando o resultado das eleições foi possível observar
que a candidata em questão obteve um único voto, o que já faz presumir que sua candidatura era
fictícia apenas para cumprir a regra do art. 10, § 3º, da Lei 9504/97, Lei das Eleições, pois ela não
participou efetivamente do pleito eleitoral. Consta também que em nenhum momento a candidata
se promoveu em sua rede social, não distribuiu santinhos, nem fez pedido de votos, além de não
ter recebido verbas para campanha; Os recorridos Claudemir Moreira, Elizangela dos Santos,
Helena Aparecida Leite França, Grenda Giovana Mendes da Silva e Marlete Aparecida Sales foram
considerados revéis, conforme decisão ID nº 32030066 ). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL (RECORRENTE)
RAPHAEL DIAS SAMPAIO (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA - PARTIDO REPUBLICADO DA
ORDEM SOCIAL (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO (ADVOGADO)
PAULO VITOR PEREZ FRISA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
HELVÉCIO ALVES BADARÓ (RECORRIDO)
ITALO TANAKA JUNIOR (ADVOGADO)
LUIZ ALBERTO DIB CANÔNICO (RECORRIDO)
ITALO TANAKA JUNIOR (ADVOGADO)
CLAUDEMIR MOREIRA (RECORRIDO)
CLEOMAR ALVES DE SOUZA (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
PAULO VITOR PEREZ FRISA (ADVOGADO)

DOUGLAS DE SOUZA JANDOZO (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
PAULO VITOR PEREZ FRISA (ADVOGADO)
LOURENÇO PEREIRA BORGES (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO (ADVOGADO)
PAULO VITOR PEREZ FRISA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
EDIMAR GOMES FILHO (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO (ADVOGADO)
PAULO VITOR PEREZ FRISA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELIZANGELA DOS SANTOS (RECORRIDO)
HELENA APARECIDA LEITE FRANÇA (RECORRIDO)
KELY CRISTINA BATISTA (RECORRIDO)
ITALO TANAKA JUNIOR (ADVOGADO)
GRENDA GIOVANA MENDES DA SILVA (RECORRIDO)
ANTONIO ROBERTO DE AGUIAR (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
PAULO VITOR PEREZ FRISA (ADVOGADO)
OTAVIO DIAS CASTILHO (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO (ADVOGADO)
PAULO VITOR PEREZ FRISA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
LEANDRO JOSÉ BUENO (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
PAULO VITOR PEREZ FRISA (ADVOGADO)
MARLETE APARECIDA SALES (RECORRIDO)
KLEVER PEDRO DE CARVALHO (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO (ADVOGADO)
PAULO VITOR PEREZ FRISA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36034
866
08/06/2021 15:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.936

RECURSO ELEITORAL 0600717-31.2020.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL
- OAB/PR0024315
ADVOGADO: RAPHAEL DIAS SAMPAIO
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA - PARTIDO REPUBLICADO DA ORDEM SOCIAL
- OAB/PR0096117
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO
- OAB/PR0096120
ADVOGADO: PAULO VITOR PEREZ FRISA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: HELVÉCIO ALVES BADARÓ
- OAB/PR0014099
ADVOGADO: ITALO TANAKA JUNIOR
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO DIB CANÔNICO
- OAB/PR0014099
ADVOGADO: ITALO TANAKA JUNIOR
RECORRIDO: CLAUDEMIR MOREIRA
RECORRIDO: CLEOMAR ALVES DE SOUZA
- OAB/PR0096117
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
- OAB/PR0096120
ADVOGADO: PAULO VITOR PEREZ FRISA
RECORRIDO: DOUGLAS DE SOUZA JANDOZO
- OAB/PR0096117
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
- OAB/PR0096120
ADVOGADO: PAULO VITOR PEREZ FRISA
RECORRIDO: LOURENÇO PEREIRA BORGES
- OAB/PR0096117
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO
- OAB/PR0096120
ADVOGADO: PAULO VITOR PEREZ FRISA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: EDIMAR GOMES FILHO
- OAB/PR0096117
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO
- OAB/PR0096120
ADVOGADO: PAULO VITOR PEREZ FRISA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: ELIZANGELA DOS SANTOS
RECORRIDO: HELENA APARECIDA LEITE FRANÇA
RECORRIDO: KELY CRISTINA BATISTA
- OAB/PR0014099
ADVOGADO: ITALO TANAKA JUNIOR
RECORRIDO: GRENDA GIOVANA MENDES DA SILVA
RECORRIDO: ANTONIO ROBERTO DE AGUIAR
- OAB/PR0096117
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
- OAB/PR0096120
ADVOGADO: PAULO VITOR PEREZ FRISA
RECORRIDO: OTAVIO DIAS CASTILHO
Num. 36034866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 15:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815274308700000035145042
Número do documento: 21060815274308700000035145042

- OAB/PR0096117
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO
- OAB/PR0096120
ADVOGADO: PAULO VITOR PEREZ FRISA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: LEANDRO JOSÉ BUENO
- OAB/PR0096117
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
- OAB/PR0096120
ADVOGADO: PAULO VITOR PEREZ FRISA
RECORRIDO: MARLETE APARECIDA SALES
RECORRIDO: KLEVER PEDRO DE CARVALHO
- OAB/PR0096117
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO
- OAB/PR0096120
ADVOGADO: PAULO VITOR PEREZ FRISA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CUMPRIMENTO DA
COTA DE GÊNERO (ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97).
REGISTRO DE CANDIDATURA FEMININA FICTÍCIA..
NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA. PREVALÊNCIA DO POSTULADO IN
.
MANUTENÇÃO
DA
DUBIO
PRO
SUFRAGIO
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. “A existência de fraude no lançamento de
candidaturas femininas deve estar lastreada em prova
robusta, inclusive da vontade deliberada de subverter a
ordem jurídica, não podendo ser presumida tão
somente pela pífia votação e escassa movimentação de
recursos financeiros ou produção de material de
campanha”. (TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 4269,
ACÓRDÃO n 54774 de 09/07/2019, Relator JEAN
CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
16/07/2019)
2. Nos termos da jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, “Ausente prova inconteste do ilícito e
da violação ao disposto no art. 10, § 3º, da Lei nº
in
9.504/97, deve prevalecer, na espécie, o postulado
dubio pro sufragio, segundo o qual a expressão do voto
popular merece ser prioritariamente tutelada pela
(TSE - RECURSO ESPECIAL
Justiça Eleitoral”.
ELEITORAL nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data
02/12/2020)
Num. 36034866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 15:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815274308700000035145042
Número do documento: 21060815274308700000035145042

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PDT – PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da
26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR (ID 32033916) que julgou improcedente Ação
proposta pelo recorrente em face do PROS – PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
DE CORNÉLIO PROCÓPIO, HELVÉCIO ALVES BADARÓ, LUIZ ALBERTO DIB CANÔNICO,
CLAUDEMIR MOREIRA, CLEOMAR ALVES DE SOUZA, DOUGLAS DE SOUZA JANDOZO,
LOURENÇO PEREIRA BORGES, EDIMAR GOMES FILHO, ELIZANGELA DOS SANTOS,
HELENA APARECIDA LEITE FRANÇA, KELY CRISTINA BATISTA, GRENDA GIOVANA
MENDES DA SILVA, ANTONIO ROBERTO DE AGUIAR, OTAVIO DIAS CASTILHO,
LEANDRO JOSÉ BUENO, MARLETE APARECIDA SALES e KLEVER PEDRO DE
CARVALHO.
Fundamentou-se na sentença que inexistem provas conclusivas a respeito da
fraude à cota de gênero alegada, com o intuito de atender à regra prevista no art. 10, § 3º, da
Lei 9504/97, mas somente suposições pelo fato da candidata KELY CRISTINA BATISTA ter
recebido somente um voto, não ter comparecido para votar e ter realizado gastos irrisórios com
materiais de campanha e que os fatos alegados e as presunções levantadas não são aptos
para a caracterizar fraude à lei, indispensável para a configuração do objeto da demanda.
Em suas razões (ID 32034366), o recorrente sustenta que:
a) O partido recorrente impetrou representação contra os recorridos ante o uso
de candidata pelo registro de candidatura feminina lançada por partido político unicamente com
o intuito de atender à regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9504/97, Lei das Eleições;
b) A candidata KELY CRISTINA BATISTA, que concorreu ao cargo de vereador
com o número 90001, obteve um único voto, o que já faz presumir que sua candidatura era
fictícia, pois ela não participou efetivamente do pleito eleitoral e sequer votou em si mesma;
c) Embora a candidata tenha alegado que não votou por motivo de doença não
juntou nenhum atestado médico, mas tão somente documento confeccionado após as eleições,
dando conta de que teria comparecido na UPA;
Num. 36034866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 15:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815274308700000035145042
Número do documento: 21060815274308700000035145042

d) A candidata embora ativa nas redes sociais não divulgou sua candidatura e
não praticou atos mínimos de campanha, como distribuição de santinhos, adesivos, agenda
política ou pedido de votos, não tendo recebido qualquer doação do partido para a sua
campanha, tendo recebido apenas R$ 111,00 de valor estimado do candidato ao cargo
majoritário;
e) A única testemunha trazida para confirmar que a candidata fez campanha
eleitoral confessou expressamente que era cabo eleitoral do candidato Edmar Gomes, que
fazia parte da chapa de vereadores do PROS e é um dos réus na presente ação, e disse ainda
que o filho da candidata “laranja” também era cabo eleitoral do candidato Edmar Gomes,
conhecido como Edimarzinho, o que confirma que a candidatura foi fictícia, no claro e evidente
intuito de burlar a legislação eleitoral;
f) o PROS “ocultou” o real conteúdo da sua lista, simulou candidatura que não
o era de verdade, com a finalidade clara de burlar a legislação eleitoral e de ludibriar a Justiça
Eleitoral, no que, como se vê, logrou sucesso;
g) a fraude na composição da lista de candidatos a vereador também
caracteriza abuso de poder, praticado pelo partido, que tem a exclusiva prerrogativa
constitucional de conduzir as candidaturas à Justiça Eleitoral e tem a responsabilidade de, em
prévia convenção partidária, formar o grupo de candidatos que vai buscar os votos do
eleitorado, para tanto obedecendo fielmente os parâmetros legais, mais marcadamente aquele
ditado pelo art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, ou seja, o percentual mínimo de candidaturas
femininas.
Requer que o Recurso Eleitoral sequer seja conhecido e provido para o fim de
julgar procedente a ação.
A candidata KELY CRISTINA BATISTA apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção da sentença, aduzindo em suma que:
a) efetivamente participou do pleito e pediu votos, como fazem prova os
documentos e o testemunho colacionados aos autos, quais sejam: 1) imagens de tela de
conversas da então candidata por aplicativos de mensagens (Messenger e Whatsapp), pelas
quais a investigada se apresenta, pede votos e assume compromisso sobre sua atuação, se
eleita; 2) materiais de campanha digitais produzidos em seu nome, 3) vídeo do deputado
federal do PROS, TONINHO WANDSCHEER, pedindo voto especificamente para a
investigada; 4) declarações de MARIA ANGELINA M. SIMÕES, MARCELA VICTOR, MOISES
RIBEIRO, REGINA MARCIA DA SILVA e FRANCYANE DOMENEGARTTI afirmando de modo
expresso que a investigada pediu seus votos e de suas famílias; 5) foto de capa do perfil de
ELISA PEREIRA na rede social Facebook, contendo imagem da candidatura da investigada;
6) foto de capa do perfil da candidata na rede social Facebook; 7) prova testemunhal colhida
em juízo, que aponta justamente a existência de atos de campanha e de pedido de voto;
b) a recorrido não postou nada em seu perfil profissional na rede Facebook
(Mimos Kelly Cris), reproduzido na petição inicial, pois foi instruída que deveria ter uma página
especifica e pessoal no Facebook, e preferiu não criá-la e, em vez desta rede optou por
disparos de Whatsapp e mensagens pessoais (Messenger), como demonstrou a prova colhida
nos autos;
Num. 36034866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 15:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815274308700000035145042
Número do documento: 21060815274308700000035145042

c) neste sentido, Elton da Silva Moreira, ouvido em juízo, confirmou que a
investigada Kelly, que vende salgados, esteve em sua residência, informou que era candidata,
pediu voto e posteriormente enviou pelas redes sociais – Messenger, seu material de
campanha;
d) houve a confecção de santinhos para sua campanha, como informado pelo
próprio recorrente, o que demonstra justamente que havia não só a intenção de lançar a
candidatura que se reputa “fictícia”, como também foram praticados atos neste sentido;
e) o candidato do gênero masculino LEANDRO ZUMBA (também recorrido),
não obteve sequer a doação recebida pela investigada KELY;
f) dos 16 (dezesseis) candidatos do PROS ao certame proporcional (ora
recorridos), 8 (oito) tiveram o mesmo valor doado pelo candidato da eleição majoritária;
g) o próprio fato de que a candidata peticionária obteve um voto de terceiro
também atesta, por si só e estreme de dúvidas, a prática de atos de campanha;
h) tamanho insucesso da candidatura da ora defendente pode ser atribuído,
entre outros, a alguns fatores de ordem pessoal e burocráticos, como falta de recursos, atraso
no recebimento dos santinhos, restrições impostas pela pandemia, doença de AVC da mãe da
recorrida, a recorrida teve suspeita de COVID, mantendo isolamento de 29 de outubro até 18
de novembro de 2020, impossibilitando seu comparecimento para votar em 15 de novembro;
i) o fato de um dos filhos ter apoiado outro candidato não aponta qualquer
ilegalidade ou irregularidade;
j) houve candidatos do sexo masculino que obtiveram 2 ou 3 votos, outros
candidatos obtiveram 6 ou 7 votos e, também em outros municípios houve casos de candidatos
que obtiveram apenas um ou nenhum voto, sem que isso possa indicar fraude, mas quando
muito uma desistência informal por parte dos candidatos;
k) no presente caso, a prova existente não apresenta nenhum indício de que a
candidata peticionária não realizou atos de campanha, não produziu material de propaganda,
desistiu de fazer ou mesmo que sua candidatura seria fictícia. Pelo contrário, demonstrou-se
que houve aporte de recursos na campanha, bem como atos de propaganda eleitoral.
HELVÉCIO ALVES BADARÓ e LUIZ ALBERTO DIB CANONICO apresentaram
contrarrazões (ID 32034916), alegando que:
a) da prova colhida não se extrai a possibilidade de concluir pela existência de
fraude à cota de gênero;
b) no caso dos ora recorridos, como se observa da Certidão de Composição
anexada aos autos, expedida pela Justiça Eleitoral nos autos de Registro de Candidatura n.º
0600263-51.2020.6.16.0026, os mesmos não integravam o diretório municipal do PROS. Não
participaram da montagem da chapa proporcional, apenas indicaram suas intenções individuais
de participarem da disputa;
Num. 36034866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 15:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815274308700000035145042
Número do documento: 21060815274308700000035145042

c) não há nos autos qualquer indício de conluio por parte dos recorridos, muito
menos dos ora peticionários, para fraudar a cota de gênero;
d) ainda que se concluísse pela existência de alguma intenção escusa por
parte da recorrida KELY quando do lançamento de sua candidatura, não há, neste feito, a
gravidade necessária para que se decrete a traumática e perniciosa cassação dos mandatos
dos oras recorridos;
e) os oras recorridos não podem ser sancionados automaticamente, sem que
tenham concorrido, de forma alguma, para a prática de qualquer ilícito, ou que deles tivessem
conhecimento, simplesmente como consequência da responsabilização de algum(ns)
recorrido(s) nestes autos;
f) no presente caso, sequer beneficiários os ora peticionários foram, vez que
obtiveram expressiva votação, sendo Badaró o sétimo candidato a vereador mais votado do
Município, e não há nos autos qualquer notícia de pedido de voto da investigada KELY ou
parentes seus para os ora recorridos, que com ela sequer mantém relação de amizade;
g) usando do princípio da eventualidade, na hipótese de se concluir pela
confirmação da fraude à cota de gênero praticada por algum investigado, requer-se seja
afastada a cominação de sanções aos oras recorridos.
Os demais recorridos não apresentaram contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que apesar de causar estranheza que o filho da
candidata apoiasse outro candidato ao mesmo cargo, bem como que tenha recebido um único
voto no pleito, é de se entender que, ainda que minimanente, as provas dos autos convergem
para comprovar a realização de atos mínimos de campanha por Kely, não havendo elementos
para contrapor o depoimento e as mensagens de campanha mostradas pela recorrida (ID
33953566).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.
Entretanto, não comporta provimento.
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela agremiação ora
recorrente, sob a alegação de configuração de fraude na cota de gênero, consistente em
suposto registro de candidatura feminina unicamente com o intuito de atender à regra prevista
no art. 10, § 3º, da Lei 9504/97, Lei das Eleições.
Conforme é pacífico, a coibição de atos de abuso de poder encontra fundamento
constitucional no artigo 14, §9º, da Constituição Federal, que estabelece: “Lei complementar
estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa
do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder
Num. 36034866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 15:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815274308700000035145042
Número do documento: 21060815274308700000035145042

econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou
indireta.”
Ao regulamentar o dispositivo, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as
hipóteses de abuso puníveis na esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político”.
De outro turno, o § 10, do art. 14 da Constituição Federal, prevê que “O mandato
eletivo poderá ser impugnado ante à Justiça Eleitoral instruída a ação com provas de abuso do
” (destaquei).
poder econômico, corrupção ou fraude
Ao analisar o tema de candidaturas femininas fictícias, o Tribunal Superior
Eleitoral, reconhecendo tratar-se de hipótese de suposta fraude, já definiu que “é possível

verificar, por meio de AIJE se o partido político efetivamente respeitou a normalidade das
eleições prevista no ordenamento jurídico – tanto no momento do registro como no curso das
campanhas eleitorais, no que tange à efetiva observância da regra prevista no art. 10, § 3º da
Lei das Eleições – ou se há o lançamento de candidaturas apenas para que se preencha, em
, o número mínimo de vagas previsto para cada gênero, sem o efetivo
fraude à lei
”. (TSE – RESPE nº 24.342, Rel. Min. Henrique Neves da
desenvolvimento das candidaturas
Silva, DJE 11/10/2016, destaquei).
O art. 10, § 3º, da Lei das Eleições tem a seguinte redação:
Art. 10
[...]
§ 3º – Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por
cento) para candidaturas de cada sexo.

Para as eleições de 2020, a Res. TSE nº 23.609/2019 assim disciplinou o tema:
Art. 17. Cada partido político poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais, no total de até
150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo nas
unidades da Federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos
Deputados não exceder a 12 (doze), para as quais cada partido político poderá registrar
candidatos a deputado federal e a deputado estadual ou distrital no total de até 200%
(duzentos por cento) das respectivas vagas (Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput e inciso II).
(...)
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido político
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento)
para candidaturas de cada gênero (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º).
Num. 36034866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 15:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815274308700000035145042
Número do documento: 21060815274308700000035145042

§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante será
igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e
desprezada no cáluculo das vagas restantes para o outro (Ac. TSE no Respe nº 22.764)
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número
de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político, com a devida
autorização do candidato ou candidata, e deverá ser observado nos casos de vagas
remanescentes ou de substituição.
(...)
§ 6º A extrapolação do número de candidatos ou a inobservância dos limites máximo e
mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para o indeferimento do pedido de
registro do partido político (DRAP), se este, devidamente intimado, não atender às
diligências referidas no art. 36.
(...)

A
do estabelecimento de cota mínima de gênero é ampliar a participação
ratio
feminina no processo político-eleitoral, de sorte que registros de candidaturas femininas
meramente fictícios, que visam tão somente o atendimento da cota mínima – e assim viabilizar
as candidaturas masculinas -, evidenciam burla ao bem jurídico tutelado pela norma.
Com efeito, “A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à
isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da
Lei 9.504/97 - a partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo político,
. (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 19392,
à cidadania e à dignidade da pessoa humana (...)”
Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo
193, Data 04/10/2019, Página 105/107)
Estabelecidas estas premissas, passa-se analisar se a prova produzida nos autos
é suficiente para se concluir que a candidatura de KELY CRISTINA BATISTA ocorreu de forma
fraudulenta, ou seja, com a única finalidade de viabilizar as candidaturas masculinas.
No caso, analisando-se o Sistema de Divulgação de Candidaturas (DivulgaCand)
no sítio eletrônico do TSE, em análise aos autos do registro do DRAP do partido recorrido,
PROS,
(
)
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/#/public/resultado/0600263-51.2020.6.16.0026
verifica-se que a legenda foi composta por 19 (dezenove) candidatos, sendo 13 (treze) homens
e 6 (seis) mulheres.
A apuração da fraude está limitada à candidatura de KELY CRISTINA BATISTA,
que obteve apenas 1 (um) voto nas eleições para vereança.
Apenas a pífia votação obtida pela candidata não é suficiente para se presumir a
ocorrência da fraude. Isso porque, conforme já entendeu esta Corte, “A fraude prevista no
artigo 14, § 9º, da Constituição Federal, pressupõe a utilização de artifício ou ardil com o intuito
. (TRE/PR - ACAO DE IMPUGNACAO DE
deliberado de burlar a legislação de regência”
MANDATO n 0600003-86.2019.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55904 de 19/02/2020, Relator
THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 06/03/2020).
Num. 36034866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 15:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815274308700000035145042
Número do documento: 21060815274308700000035145042

No caso ora em análise, porém, não resta evidente este intuito deliberado de
burlar a cota de gêneros.
Alega a agremiação recorrente que a recorrida KELY não participou efetivamente
do pleito eleitoral, pois em nenhum momento a candidata teria promovido a candidatura em sua
rede social, não distribuiu santinhos, nem fez pedido de votos, além de não ter recebido verbas
para campanha e sequer ter comparecido para votar.
No entanto, apesar de algumas dessas alegações serem verdadeiras, não é
possível se obter, com segurança, conclusão de que a candidatura tenha sido uma farsa.
Nem mesmo o fato de um dos filhos da candidata ter sido cabo eleitoral de outro
candidato, por si só, indica que a candidatura tenha sido fictícia.
A única testemunha inquirida em juízo, ELTON DA SILVA MOREIRA, relatou que
a candidata KELY esteve em sua casa, entregou material de campanha e pediu voto, nos
seguintes termos:
“Que conhece Kely Cristina da Silva através do facebook, ela vende salgados, sua esposa
é cliente dela, compra salgados dela; que tem conhecimento que Kely foi candidata a
vereadora na eleição passada; que ela foi em sua casa, sua esposa havia encomendado
salgados com ela e ela mencionou que, se o declarante não tivesse candidato, ela era
candidata; que Kely entregou o material dela, pediu a colaboração do declarante; que
então falou para ela que já tinha compromisso com outro candidato e que infelizmente não
seria possível dessa vez; que no mesmo dia ela mandou também material via rede social;
que não tem conhecimento se ela cuidava da mãe dela e se a mãe dela possuía
problemas de saúde, pois não possui vínculo de amizade para saber de tais coisas; que
não tem conhecimento se Kely veio a ser acometida por Covid; que apoiou um candidato
durante a campanha eleitoral, o Edmar Nunes, Edmarzinho; ao ser questionado se era da
chapa da Kely, disse que não entende nada de política, que apoiou ele pois ele ajuda
muita gente; questionado se conhece Kely, disse que não intimamente; que sabe que ela
tem filho, mas não sabe quantos; que conhece um que ele trabalhava na chapa também,
candidato seu, apoiava, não sabe se ele trabalhava; que não sabe se ela é casada; que
ela pediu voto pessoalmente depois enviou um santinho, material, no seu messenger; rede
social; que vai apagando tudo, não deixa nada lá; que não trabalha de cargo comissionado
(Transcrição extraída do parecer do
na Prefeitura; que é servidor público concursado.”
Ministério Público Eleitoral em primeiro grau, ID 32033766)

Esse depoimento está em harmonia com a prova documental que demonstra que
a recorrida KELY realizou atos mínimos de campanha.
Com efeito, no ID 32022716 constam
de várias telas de conversas por
prints
aplicativos de mensagem contendo imagens de
digitalizado, além de textos com a
folder
apresentação e pedido de voto. A veracidade de tais conversas não foi questionada pela
recorrente.
Já no ID 32022766 há imagens de materiais de campanha em formato digital e no
ID 321022816, e também declarações de próprio punho de pessoas a quem a candidata em
questão teria pedido votos.
Num. 36034866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 15:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815274308700000035145042
Número do documento: 21060815274308700000035145042

Por sua vez, no ID 32026716 há um vídeo do deputado federal Toninho
Wandscheer pedindo votos para a candidata; já no ID 32022966 há um
de postagem em
print
rede social, datada de 5 de novembro, pela qual alguém pede voto para a candidata Kely.
Além disso, a partir do ID 32026916 constam os relatórios de todos os candidatos
do partido, extraídos do Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, pelos
quais se denota que, em termos de custos, a campanha de todos foi modesta, ou seja, não só
a da candidata KELY, pois vários candidatos (inclusive homens) também tiveram como única
receita aquela estimável recebida do candidato majoritário, consistente em gastos com
materiais gráficos de campanha, que também foi a única receita da candidata KELY.
Ademais, conforme destacado na sentença, “a candidata mencionada recebeu 01
.
(um) voto, sabendo-se que não foi o seu, já que não compareceu para votar”
Ainda, os motivos pessoais alegados - isolamento social diante da pandemia de
COVID e cuidados com a mãe idosa que sofrera AVC, aliados à suspeita de contaminação por
CORONAVÍRUS, no período de 29 de outubro a 18 de novembro –, para além de explicarem a
ausência às urnas pela candidata, justificam a falta de êxito na conquista de votos, haja vista a
dificuldade, senão impossibilidade, de realização de campanha presencial.
Assim, em face da ausência de prova robusta e não havendo certeza quanto à
aventada fraude, deve prevalecer a presunção de idoneidade da candidatura, privilegiando-se,
ainda, a vontade popular expressada pelo resultado das urnas (
).
in dubio pro sufrágio
Nesse sentido é pacífica a jurisprudência:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
FEDERAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto do TRE/RO em que se julgou improcedente o
pedido formulado em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), tendo em vista não haver
elementos probatórios aptos a caracterizar fraude à cota de gênero constante do art. 10, § 3º,
da Lei 9.504/97.
2. A prova de fraude na cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a soma das
circunstâncias fáticas do caso, a denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo
de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10,
.
§ 3º, da Lei 9.504/97
(...)
(TSE - RECURSO ORDINáRIO ELEITORAL nº 060169322, Acórdão, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 71, Data 22/04/2021)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AIME.
VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE BURLAR
Num. 36034866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 15:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815274308700000035145042
Número do documento: 21060815274308700000035145042

A NORMA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97.
CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS. PRECEDENTE. RESPE Nº 193–92/PI.
ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA
Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE.
1. Conforme assentado na decisão ora agravada, não houve suporte probatório – segundo o
exame soberano da Corte Regional sobre os elementos fáticos – para embasar a procedência
AIME, porquanto a prova testemunhal constituiu–se de um único depoimento, o qual não foi
incisivo quanto à prática da fraude noticiada nos autos.
2. Consignou–se, a propósito, a incidência do disposto no art. 368–A do Código Eleitoral, que
dispõe ser inadmissível a prova testemunhal singular nos processos que possam culminar em
cassação de mandato eletivo, fundamento que não foi impugnado no agravo interno (Súmula
nº 26/TSE)
.3. O Tribunal a quo salientou, ainda, que a falta de votos e de atos significativos de
campanha não seria suficiente, no caso concreto, para a caracterização da fraude alegada,
sendo admissível a desistência tácita de participar do pleito por motivos íntimos e pessoais, o
que não ensejaria um juízo de certeza sobre o intuito deliberado de burlar a política afirmativa
estabelecida no art. 10, 3º, da Lei nº 9.504/97.
4. Tais conclusões não podem ser revistas na via estreita do recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula nº 24/TSE.
5. Conquanto seja inegável a relevância da política afirmativa instituída pela referida
norma para o aprimoramento da democracia brasileira por meio do aumento da
participação feminina na política, a exigência de prova robusta, apta a ensejar a
anulação do resultado das urnas mediante provimento contramajoritário emanado por
esta Justiça Eleitoral, encontra ressonância na jurisprudência desta Corte Superior, o
.
que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 50662, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 49, Data 18/03/2021)

EMENTA ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AIME. IMPROCEDÊNCIA. VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. CANDIDATURAS
FEMININAS FICTÍCIAS. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO RESPE Nº 193–92/PI.
ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA
Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO.
Num. 36034866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 15:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815274308700000035145042
Número do documento: 21060815274308700000035145042

1. A reiteração de teses recursais acrescidas de reforço argumentativo, mas sem impugnação
específica do óbice previsto na Súmula nº 30/TSE, impõe a manutenção da decisão
agravada. Incide, na espécie, o disposto na Súmula nº 26/TSE.
2. No caso vertente, a Corte Regional, em exame soberano do acervo probatório, assentou
que não ficaram comprovadas as alegações de conluio, fraude, candidatura fictícia ou abuso
de poder, uma vez comprovadas a presença das candidatas em atos de campanha e
posteriores desistências orientadas por livre e espontânea vontade. A alteração de tais
premissas esbarra no óbice da Súmula nº 24/TSE.
3. Ausente prova inconteste do ilícito e da violação ao disposto no art. 10, § 3º, da Lei
nº 9.504/97, deve prevalecer, na espécie, o postulado in dubio pro sufragio, segundo o
qual a expressão do voto popular merece ser prioritariamente tutelada pela Justiça
Eleitoral.
4. A orientação adotada no acórdão regional está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte Superior no sentido de que, "apesar do importante papel da Justiça
Eleitoral na apuração de condutas que objetivam burlar o sistema previsto no art. 10, §
3º, da Lei nº 9.504/97, a prova da fraude à cota de gênero deve ser robusta e levar em
conta a soma das circunstâncias do caso a denotar o inequívoco fim de mitigar a
(AgR–REspe nº
isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu garantir"
799–14/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27.6.2019). Incidência da Súmula nº 30/TSE.
5. Agravo regimental desprovido.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data
02/12/2020)

Na mesma linha também já se posicionou esta Corte:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER. FRAUDE. REGISTRO. CANDIDATURA
FICTÍCIA. NÃO PREENCHIMENTO DA COTA DE GÊNERO.
1 - Configura-se violação aos princípios da congruência e do contraditório a inclusão,
apenas em sede recursal, de fatos novos não dispostos na petição inicial que ampliam a
moldura fática. Precedentes TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 194358,
Relator Designado Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 12/09/2018.
2 - É possível verificar por meio de AIJE se o partido político efetivamente respeitou a
normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico, no que tange à efetiva
observância da regra prevista no art. 10, §3º da Lei das Eleições, ou se há o lançamento
de candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas
para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento de candidaturas. Precedentes TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 24342, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, DJE 11/10/2016.
3 - É viável a apresentação de ata retificadora de convenção partidária antes do termo do
prazo para o registro de candidatura. Precedentes TSE - Recurso Especial Eleitoral nº
Num. 36034866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 15:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815274308700000035145042
Número do documento: 21060815274308700000035145042

13781, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS 22/11/2016. No caso em concreto, a realização
de convenção extraordinária, fundada em motivo legítimo e sem a demonstração, por
prova robusta, do intuito de burlar a norma não configura fraude à cota de gênero.
4 - A existência de fraude no lançamento de candidaturas femininas deve estar
lastreada em prova robusta, inclusive da vontade deliberada de subverter a ordem
jurídica, não podendo ser presumida tão somente pela pífia votação e escassa
movimentação de recursos financeiros ou produção de material de campanha.
Recurso não provido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 4269, ACÓRDÃO n 54774 de 09/07/2019, Relator
JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 16/07/2019)

Em consonância com tudo o que foi dito, não foi outra a conclusão da
Procuradoria Regional Eleitoral:
(...)
, apesar de causar estranheza que o filho da candidata apoiasse outro candidato ao
In casu
mesmo cargo, bem como que tenha recebido um único voto no pleito, é de entender que,
ainda que minimanente, as provas dos autos convergem para comprovar a realização de
atos mínimos de campanha por Kely, não havendo elementos para contrapor o
depoimento e as mensagens de campanha mostradas pela recorrida
4. Conclusão
Ante o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e
desprovimento do presente recurso eleitoral.

Em resumo, diante da ausência de prova robusta quanto aos fatos alegados, o
desprovimento do recurso é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600717-31.2020.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR:
DES.
VITOR
ROBERTO
SILVA
-
RECORRENTE:
PARTIDO
DEMOCRATICO
TRABALHISTA-COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE:
R A P H A E L
D I A S
S A M P A I O
-
P R 0 0 2 4 3 1 5
Num. 36034866 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 15:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815274308700000035145042
Número do documento: 21060815274308700000035145042

- RECORRIDA: COMISSAO PROVISORIA - PARTIDO REPUBLICADO DA ORDEM SOCIAL -
Advogados do(a) RECORRIDA: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO - PR0096117, PAULO VITOR
PEREZ FRISA - PR0096120, JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - RECORRIDOS:
HELVÉCIO ALVES BADARÓ, LUIZ ALBERTO DIB CANÔNICO E KELY CRISTINA BATISTA -
Advogado do(a) RECORRIDOS: ITALO TANAKA JUNIOR - PR0014099 - RECORRIDOS:
CLEOMAR ALVES DE SOUZA, DOUGLAS DE SOUZA JANDOZO, LOURENÇO PEREIRA
BORGES, EDIMAR GOMES FILHO, ANTONIO ROBERTO DE AGUIAR, OTAVIO DIAS
CASTILHO, LEANDRO JOSÉ BUENO E KLEVER PEDRO DE CARVALHO- Advogados dos(a)
RECORRIDOS: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO - PR0096117, JORDAN ROGATTE DE
MOURA - PR0056656, PAULO VITOR PEREZ FRISA - PR0096120 - RECORRIDO: CLAUDEMIR
MOREIRA - RECORRIDA: ELIZANGELA DOS SANTOS - RECORRIDA: HELENA APARECIDA
LEITE FRANÇA - RECORRIDA: GRENDA GIOVANA MENDES DA SILVA - RECORRIDA:
MARLETE APARECIDA SALES
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36034866 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 15:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815274308700000035145042
Número do documento: 21060815274308700000035145042